Tribunal: TJES
Processo: 5000024-09.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-09.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTAIR DA SILVA TARDYM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. TEMA 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
LIMITAÇÃO DA INEFICÁCIA À QUOTA-PARTE PERTENCENTE À EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal em virtude da alienação de imóvel após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, com pedido de declaração de nulidade do julgado por vício de fundamentação e reforma quanto ao reconhecimento da fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por fundamentação deficiente quanto às provas possessórias e ao núcleo do litígio; (ii) estabelecer se a alienação de imóvel ocorrida em 2017, após a inscrição do débito tributário em dívida ativa no ano de 2011, configura fraude à execução, independentemente de prova de má-fé ou de prova de solvência baseada em bens sem vinculação formal à garantia do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexiste nulidade por vício de fundamentação quando o magistrado adota premissa jurídica suficiente para sustentar a conclusão alcançada, ainda que sem o exame detalhado de todos os argumentos colaterais, conforme estabelece o inciso IV do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

2. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, nos termos do caput do art. 185 do Código Tributário Nacional.

3. A alienação efetuada após a vigência da Lei Complementar n. 118/2005 caracteriza fraude à execução se o negócio jurídico suceder a inscrição do crédito em dívida ativa, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 503.

4. A presunção legal de fraude em matéria tributária ostenta natureza absoluta (
jure et de jure
), prescindindo da comprovação de má-fé ou de consilium fraudis, o que afasta a aplicação da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça no âmbito das execuções fiscais.

5. O afastamento da presunção de fraude exige a reserva formal e efetiva de ativos suficientes ao pagamento total da dívida inscrita, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar que os bens remanescentes garantem o crédito público ou permanecem livres de gravames, conforme o parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional.

6. A ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel mostra-se irrelevante para o afastamento da fraude à execução tributária diante da primazia do interesse público sobre a estabilidade dos negócios jurídicos privados realizados ao arrepio da lei.

7.
Conforme documento constante à fl. 45 da execução fiscal (id 16566637), a empresa executada RBE Transportes e Serviços LTDA detinha apenas metade da propriedade. A outra parte pertencia à empresa Proeng Serviço LTDA, que não figura no polo passivo da execução de origem. Assim, o reconhecimento da fraude e a declaração de ineficácia da venda devem se limitar a apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel, eis que atingir a totalidade do bem representaria constrição indevida sobre patrimônio de terceiro que não responde pela dívida discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura fraude à execução fiscal a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sob a égide da Lei Complementar n. 118/2005.

2. A presunção de fraude à execução fiscal possui caráter absoluto, tornando desnecessária a prova de má-fé do adquirente ou o registro prévio da penhora.

3.
A declaração de ineficácia da alienação deve se limitar à quota-parte do bem pertencente ao executado, vedada a constrição de fração ideal pertencente a terceiro estranho à execução.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; caput e parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional; Lei Complementar n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 503 (REsp 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, Súmula n. 375 (inaplicável); STJ, AgInt no REsp 2.042.335/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALTAIR DA SILVA TARDYM (id 18069436) pugnando pela reforma da sentença (id 18069125) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de embargos de terceiro”, julgou improcedente a pretensão autoral para manter o reconhecimento de fraude à execução fiscal incidente sobre o imóvel matriculado sob o n.º 142.628 do Cartório do 1º Ofício de Vila Velha.

Em suas razões recursais (id 18069436), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) o
decisum
padece de nulidade por error in judicando, uma vez que a fundamentação se ateve à ausência de prova da posse, quando o cerne da controvérsia residia na solvência da alienante e na regularidade da aquisição; (ii) restou sobejamente comprovada a solvência da empresa executada, RBE Transportes e Serviços LTDA, à época da alienação, porquanto detentora de patrimônio composto por 25 (vinte e cinco) veículos e 7 (sete) imóveis; (iii) agiu com inconteste boa-fé, inexistindo, ao tempo da celebração do negócio jurídico, qualquer averbação de restrição ou penhora na matrícula do bem; e (iv) há manifesta contradição com decisão proferida nos autos da execução fiscal a respeito do ônus da prova para a juntada de certidão atualizada.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id 18069446) sustentando a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a presunção de fraude tributária é absoluta após a inscrição em dívida ativa, sendo irrelevante a discussão acerca da boa-fé ou da existência de outros bens não reservados formalmente.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000024-09.2022.8.08.0022

APELANTE: ALTAIR DA SILVA TARDYM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES13545-A, VICTOR CEZAR LOBO XAVIER - ES42591

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal nos termos da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

Pois bem.

Impõe-se analisar, de plano, a preliminar de nulidade da sentença.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que a motivação apresentada pelo magistrado de piso, embora tenha discorrido sobre a insuficiência de provas possessórias, enfrentou satisfatoriamente o núcleo do litígio ao aplicar a disciplina jurídica do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Sob o prisma do artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se vislumbra vício de fundamentação quando o julgador adota premissa jurídica capaz de, por si só, sustentar a conclusão alcançada, ainda que não esmiúce todos os argumentos colaterais da parte.

Portanto, rejeito a alegada nulidade de sentença.

Superado esse ponto, passa-se a análise ao
m
eritum causae
propriamente dito.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, a legislação de regência da matéria estabelece que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, conforme preconiza o artigo 185, caput, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, em situação análoga à presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 503), no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, consolidou a orientação de que a alienação efetuada após a vigência da Lei Complementar n.º 118/2005 considera-se fraudulenta se o negócio suceder a inscrição do crédito em dívida ativa.

A r
atio decidendi
firmada pelo Tribunal Superior assevera que a presunção legal em matéria tributária é absoluta (
jure et de jure
), não se sujeitando à exigência de prova do
consilium fraudis
ou à verificação de má-fé, revelando-se inaplicável o teor da Súmula n.º 375 do Superior Tribunal de Justiça às execuções fiscais.

Tem-se, portanto, que a configuração da fraude opera-se de forma objetiva pelo critério temporal.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a alienação do imóvel ocorreu em 05/07/2017, ao passo que o crédito tributário já se encontrava definitivamente constituído e inscrito em dívida ativa desde o ano de 2011.

Consoante a compreensão jurisprudencial contemporânea desta Corte de Justiça, com arrimo no entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a anterioridade da inscrição fiscal em relação ao negócio jurídico é condição suficiente para a declaração de ineficácia da venda perante o fisco.

Corroborando tal entendimento, colaciona-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa" (de relatoria do Ministro Luiz Fux). 2. Como exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem constatou que " o alienante foi citado para a execução em 21/05/1998, antes de realizar a alienação, ficando caracterizada a fraude à execução". Vê-se que, à época, foram preenchidos os requisitos para caracterização da fraude à execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2042335 (e-Doc 41240666) | 2022/0382624-5, Primeira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: PAULO SERGIO DOMINGUES. Julgado em 22/04/2024, Publicado em 25/04/2024.)

Ademais, no que tange ao argumento relacionado à suposta solvência da alienante em face da existência de outros bens, importa destacar que o parágrafo único do artigo 185 do Código Tributário Nacional condiciona o afastamento da fraude à reserva formal e efetiva de ativos suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

A mera listagem de veículos ou propriedades não satisfaz o requisito legal, cabendo ao devedor o ônus de comprovar que tais bens foram formalmente vinculados à garantia do crédito público ou que permanecem livres de quaisquer outros gravames, o que não se verificou na instrução dos presentes embargos.

Tem-se, outrossim, que a ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel não aproveita ao adquirente no âmbito tributário, dada a natureza absoluta da presunção legal já mencionada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o sistema de proteção ao crédito fiscal visa evitar o esvaziamento patrimonial do devedor após a ciência oficial do débito perante o órgão arrecadador, prevalecendo o interesse público sobre a estabilidade dos negócios jurídicos privados realizados ao arrepio da lei.

No entanto, a despeito do reconhecimento da fraude, pois o imóvel foi adquirido em 05/07/2017, anos após a inscrição do débito em dívida ativa, verifico que, conforme documento constante à fl. 45 da execução fiscal, a empresa executada RBE Transportes e Serviços LTDA detinha apenas metade da propriedade. A outra parte pertencia à empresa Proeng Serviço LTDA, que não figura no polo passivo da execução de origem.

Desse modo, o reconhecimento da fraude e a declaração de ineficácia da venda devem se limitar a apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Atingir a totalidade do bem representaria constrição indevida sobre patrimônio de terceiro que não responde pela dívida discutida.

Diante do exposto
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença e limitar a declaração de fraude à execução a 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da lide.

Diante da sucumbência recíproca, condeno o embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e condeno, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a saber, 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do imóvel.

É como voto.